Tribunal: TJMT
Processo: 1001762-44.2021.8.11.0025
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001762-44.2021.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FLORINDA ALVES FEREIRA - CPF: 345.880.001-87 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TATIANE GRANDOLF (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001762-44.2021.811.0025

Origem: Juizado Especial Cível de Juína

Parte Recorrente(s):
Florinda Alves Ferreira

Parte Recorrida(s):
Tatiane Grandolf

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
01/09/2022

Ordem na pauta: 35

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – ALUGUEIS EM ATRASO – VALOR DE R$ 600,00 COBRADO PELA LOCADORA A TÍTULO DE ALUGUEL MENSAL DO IMÓVEL – MONTANTE INCONTROVERSO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As provas constantes nos autos evidenciam que o montante mensal pactuado a título de aluguel é aquele defendido pela proprietária do imóvel.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação de cobrança que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a requerida ao pagamento de R$ 209,66 (duzentos e nove reais e sessenta e seis centavos) pelos gastos com conserto e reparos no imóvel locado, despesas com contas de água e luz não quitadas pela inquilina e a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) correspondente ao não pagamento dos alugueis dos meses de janeiro e fevereiro de 2021.

A recorrente pugna pela reforma da sentença, pois os valores mensais dos alugueis eram de R$ 600,00 (seiscentos reais) e não R$ 300,00 (trezentos reais), como restou consignado em sentença, de modo que, assim, a quantia realmente devida pela ré a título de alugueis não pagos é de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

A requerida deixou de apresentar contrarrazões, embora devidamente intimada, consoante certificado no id. 116588549.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, destaco que a requerida, ora recorrida, é revel
, conforme teor da sentença de id. 116588537, e da análise dos autos vê-se que também não possui advogado constituído.

De acordo com o
caput
do art. 346 do CPC, “
Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial
”.

Contudo, tal dispositivo não é aplicado no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, pois é desnecessária a
publicação no Diário Eletrônico quando o réu for revel
, consoante disposto no Enunciado 167 do FONAJE.

Desta forma, nos casos de revelia é desnecessária a intimação pessoal ou por diário eletrônico da parte acerca dos atos processuais praticados, podendo o revel
intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o, todavia, no estado em que se encontrar.

Portanto, é desnecessária a intimação da recorrida acerca do julgamento deste recurso.

Quanto ao mérito, dos autos se vê que, realmente, o valor mensal do aluguel pactuado entre as partes é de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme se vê das trocas de mensagens entre as partes pelo aplicativo
WhatsApp acostadas no id. 116588524.

Nos termos

do art. 374 do CPC, “
não dependem de prova os fatos:
I - notórios;
II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;
III - admitidos no processo como incontroversos;
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade
.

No caso destes autos, é notório que o montante pactuado verbalmente pelas partes a título de aluguel mensal era de R$ 600,00 (seiscentos reais), haja vista a declaração da própria locatária que afirma estar pendente de quitação o referido valor, referente ao período de 25/01/2021 a 25/02/2021, ou seja, 30 (trinta) dias.

Assim, entendo que a sentença impugnada comporta reforma tão somente para alterar a importância devida pela recorrida para o importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), atinentes aos alugueis inadimplidos nos períodos de 25/01/2021 a 25/02/2021 e 26/02/2021 a 25/03/2021.

Pelo exposto,
conheço
do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar parcialmente a sentença objetada, fazendo constar como devido o montante de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) pela ré, referentes ao alugueis não quitados e discutidos nos autos, mantendo-se inalterados os demais termos.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relato

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022